Tribunal: TJMT
Processo: 1007905-79.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007905-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LARISSA MICHELI RABELO SOLIMAN - CPF: 036.434.321-43 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

N. Recurso:
1007905-79.2025.8.11.0002.

Recorrente:
LARISSA MICHELI RABELO SOLIMAN.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO COM TRANSLADO TERRESTRE ENTRE AEROPORTOS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE SEIS HORAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do cancelamento do voo de conexão, com realocação em aeroporto diverso e necessidade de traslado terrestre, gerando atraso de aproximadamente seis horas na chegada ao destino. O recorrente busca a majoração da indenização, alegando desproporcionalidade frente ao abalo experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento de conexão, que resultou em reacomodação da passageira em aeroporto diverso, com necessidade de deslocamento terrestre entre terminais e chegada ao destino com aproximadamente seis horas de atraso, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por dano moral tem função compensatória e pedagógica, devendo ser arbitrada de modo proporcional à gravidade da falha e aos transtornos efetivamente suportados pelo passageiro.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, revelando-se adequado o montante arbitrado pelo juízo de origem, diante da prestação de assistência material e da realocação no voo subsequente.

Ausente demonstração de prejuízo extraordinário, mantém-se o valor arbitrado, suficiente para cumprir as funções compensatória e sancionatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de conexão, que ocasiona alteração relevante do itinerário e chegada ao destino com atraso significativo, gera dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base no método bifásico, observando proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 319627495, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da citação, e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), contados a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que os valores fixados a título de danos materiais e morais não correspondem aos prejuízos e abalo sofridos. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada, para o trajeto entre Recife/PE e Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP. O embarque estava previsto para o dia 19/03/2025, às 18h15, com embarque da conexão programado para as 23h15.

Relata que o primeiro trecho da viagem transcorreu sem intercorrências, porém o voo de conexão foi cancelado. Informa que, somente horas depois, foi realocada em novo voo, com partida do Aeroporto de Guarulhos às 5h15, sendo necessário deslocar-se do Aeroporto de Viracopos até Guarulhos.

Aduz que o transporte terrestre foi fornecido pela companhia aérea; contudo, o ônibus a deixou no Terminal 2, enquanto o check-in ocorria no Terminal 1, obrigando-a a aguardar outro transporte até o terminal correto, sem receber qualquer assistência ou informação da empresa, o que evidencia total descaso com o passageiro.

Nesse contexto, sustenta que o trajeto durou mais de seis horas além do inicialmente previsto, frustrando completamente seus planos e gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave, circunstância que, segundo sustenta, caracterizaria caso fortuito. Afirma, ainda, ter prestado toda a assistência necessária à passageira, mediante fornecimento de alimentação, hospedagem e reacomodação no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do
cancelamento do segundo trecho do voo, o que obrigou a reclamante a realizar, por via terrestre, o trajeto entre os aeroportos de Viracopos e Guarulhos, ocasionando atraso de aproximadamente seis horas na chegada ao destino, em relação ao horário previamente contratado
.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção do
quantum
indenizatório leva em consideração o fato de
a companhia aérea ter fornecido assistência material à reclamante, consistente em hospedagem, alimentação e reacomodação no voo subsequente,
uma vez que as provas apresentadas não foram impugnadas de forma específica
(ID 319627482, p. 12).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025